Tribunal: TJSP
Processo: 2167891-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas-corpus – Execuções Criminais – Pedido de análise de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico ao regime semiaberto – Alegação de constrangimento ilegal em razão da demora na realização de exame criminológico e de o paciente pertencer ao grupo de risco de contágio da Covid-19 – Paciente devidamente removido ao regime semiaberto – Perda do objeto –

Ementa:
Habeas-corpus – Execuções Criminais – Pedido de análise de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico ao regime semiaberto – Alegação de constrangimento ilegal em razão da demora na realização de exame criminológico e de o paciente pertencer ao grupo de risco de contágio da Covid-19 – Paciente devidamente removido ao regime semiaberto – Perda do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167891-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
FERNANDO ALONSO JORGE TEIXEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ -
ARAÇATUBA/DEECRIM UR2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167891-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.092
2
Voto n° 42.092
Habeas-corpus no 2167891-17.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Juízo de origem: DEECRIM UR2
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Fernando Alonso Jorge Teixeira
Habeas-corpus Execuções Criminais Pedido de análise de
progressão de regime independentemente da realização do
exame criminológico ao regime semiaberto
Alegação de
constrangimento ilegal em razão da demora na realização de
exame criminológico e de o paciente pertencer ao grupo de
risco de contágio da Covid-19
Paciente devidamente
removido ao regime semiaberto Perda do objeto Ordem
prejudicada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio do Defensor Vitor José Tozzi Cavina, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Fernando
Alonso Jorge Teixeira, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do DEECRIM 2a RAJ.
Relata o d. impetrante, em síntese, que,
em que pese o paciente tenha preenchido o lapso temporal necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167891-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.092
3
a progressão de regime aos 07/02/2020 e não tenha cometido falta grave
desde o dia 22/08/2018, por decisão datada de 18/12/2019, a Autoridade
apontada como coatora determinou a realização de exame criminológico
para a apreciação de seu pedido de progressão de regime.
Afirma
que,
passado
o
prazo
determinado para a realização do referido exame, aos 05/03/2020 foi
reiterada a realização da avaliação, o que novamente foi feito em
28/04/2020.
Assevera, contudo, que apenas aos
16/06/2020 a unidade respondeu à solicitação, informando que o paciente
não havia sido avaliado porque o estabelecimento em que se encontra não
dispõe de profissional do serviço social e psiquiatra em seu quadro
funcional, dependendo de profissionais da equipe itinerante.
Acrescenta que, mesmo diante de tal
informação, o MM. Juízo a quo concedeu mais 90 (noventa) dias para a
realização do exame criminológico.
Ressalta
que
o
paciente
possui
bronquite e asma, fazendo parte do grupo de risco da pandemia do
COVID-19.
Alega que o paciente não pode ser
mantido em regime mais gravoso enquanto aguarda a realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167891-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.092
4
criminológico. Invoca jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do presente writ em
regime semiaberto e, ao final, para que seja determinada a análise do
pedido de progressão de regime independentemente da realização do
exame criminológico.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 25/27.
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações à fls. 33/54.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer à fls. 57/60, manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração.
É o relatório.
Cuida-se de habeas-corpus impetrado
em favor do paciente, no qual se alega que este está a sofrer
constrangimento ilegal por parte da digna Autoridade apontada como
coatora, em virtude de a análise do seu pedido de progressão de regime, ter
sido condicionada à realização de exame criminológico em que pese o
paciente tenha preenchido o lapso temporal necessário para a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167891-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.092
5
de regime.
Conforme informações prestadas pela
digna Autoridade apontada como coatora, o ora paciente foi condenado a
penas que totalizam 09 (nove) anos e 26 (dez) dias de reclusão, pela prática
de roubo, encontrando-se recolhido na Penitenciária de Mirandópolis, em
regime fechado, descontando pena privativa de liberdade com término
previsto para o dia 22/05/2027.
Em 18/12/2019, o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté determinou a realização
da avaliação preconizada pela Resolução SAP no 88, de 28-4-2010, a fim
de que o pedido de progressão de regime semiaberto pudesse ser analisado
de forma mais criteriosa, considerada a maior gravidade do crime atribuído
ao paciente bem como a quantidade da pena imposta.
Em 17/07/2020, vieram aos autos de
execução criminal, o laudo do exame criminológico, cuja conclusão foi no
sentido de que o paciente reúne condições subjetivas para progressão de
regime (fls. 339/349 dos autos de origem).
Em consulta aos autos de execução
criminal, verifica-se que em 10/08/2020, o MM. Juízo a quo analisou e, em
razão de o paciente ter atingido os requisitos objetivo e subjetivo, deferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto (fls.375/376).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167891-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.092
6
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa
pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou
a violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou
de existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator